Tribunal: TJMT
Processo: 0002670-24.2017.8.11.0037
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002670-24.2017.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MAURICIO BORTOLO - CPF: 994.722.441-49 (VÍTIMA), ALEOZIR JOSE DA SILVA - CPF: 918.388.279-00 (AGRAVANTE), CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - CPF: 062.014.968-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660/STF – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CPC – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONTROVÉRSIA NÃO VENTILADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Se há manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral no tocante à inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório (Tema 660), é o caso de negar seguimento com fundamento na alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

2. Em face à alegação de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, inciso III, da CF), nota-se que a controvérsia não foi objeto do aviado Recurso Extraordinário, bem como sequer foi prequestionada no julgamento do apelo, razão pela qual não se mostra suficiente a infirmar a decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por ALEOZIR JOSÉ DA SILVA, contra decisão desta Vice-Presidência que, em parte, negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele aviado, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema n. 660.

Irresignado, o Agravante alega que a presente hipótese se distingue do Tema n. 660, devendo ser mitigada a sua aplicação, visto que o caso se trata de
“flagrante violação à dignidade da pessoa humana e cidadania (art. 1º, inc. II e III), diante da negligencia do Estado-Juiz no armazenamento do material biológico coletado”.

Ao final, requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 153476653).

Contrarrazões no id 154726680.

É o relatório.

VOTO

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Logo, sendo cabível Agravo Interno contra decisão de negativa de seguimento e preenchidos os demais requisitos recursais,
conheço
do presente recurso.

Saliente-se, de início, que em sede de Agravo Interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Como se vê do relatório, o Agravante alega distinção do caso em relação ao paradigma do Tema n. 660 do STF, pois
“a repercussão geral, portanto, de que se reveste a questão trazida a debate é relativa à perda do material biológico colhido pela polícia técnica, o que impossibilitou a produção da prova pericial, essencial ao contraditório exercido pelo Recorrente no processo em que foi acusado”.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
(grifou-se):

“O recorrente alega violação ao artigo 5º, inc. LV, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido cerceamento de defesa (violação dos princípio do contraditório e ampla defesa).

Ocorre que, no julgamento do recurso
Leading Case
ARE n. 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
”.
(STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, o recurso não merece seguimento.”

Em relação à aventada ofensa ao contraditório e à ampla defesa,
por ausência de produção de prova pericial
, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela inexistência de repercussão geral em casos tais, bem como por se tratar de ofensa meramente reflexa à Constituição, consoante se depreende de casos em que se operou a aplicação do Tema n. 660:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REGULAMENTAÇÃO PENITENCIÁRIA. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI 7.210/1984 (LEP).
SUPOSTA VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada,
quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário
(RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660). 2. Em suas razões de decidir, o Superior Tribunal de Justiça deixou expressamente consignado que, “No caso específico da administração penitenciária, o art. 66, VII, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) confere competência ao Juízo da Execução Penal para tomar providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais” . 3. Diante dos fundamentos do acórdão recorrido, não há como afastar a incidência, na hipótese, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que a questão relativa à administração penitenciária demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (ARE 1383748 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-001

DIVULG 09-01-2023

PUBLIC 10-01-2023)
(g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
INDEFERIMENTO DE EXAME PERICIAL
.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5°, LIV e LV, DA CF. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 424 DA REPERCUSSÃO GERAL
. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 400, § 1°, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (
Tema 660 - ARE 748.371 RG
). II –
A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG
(Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – O indeferimento de diligência pelo Magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1° do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal (HC 155.416/SP, de minha relatoria). V – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1114179 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101

DIVULG 14-05-2019

PUBLIC 15-05-2019)
(g.n.)

Portanto, em que pese a sustentação do Agravante de que há ofensa direta à Constituição, com violação ao art. 5º, inciso LIV e LV, de notar que a questão passa pela análise de norma infraconstitucional, porquanto demanda, à primeira vista, o exame das minucias processuais atinentes à não realização do exame pericial, verificadas senão pela regência do Código de Processo Penal.

Assim, ante a manifestação expressa da Suprema Corte quanto à inexistência de repercussão geral da matéria acima elencada, bem ainda quanto a ofensa indireta à Constituição, é o caso de se aplicar o Tema acima mencionado, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Por fim,
ad argumentandum tantum,
em face à alegação do Agravante de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, inciso III, da CF), nota-se que a controvérsia não foi objeto do aviado Recurso Extraordinário, bem como sequer foi prequestionada no julgamento do apelo, razão pela qual não se mostra suficiente a infirmar a decisão agravada.

Diante desse quadro, acertada a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ante a força normativa do art. 1.030, inciso I, alíena "a", do CPC, razão pela qual o seu resultado deve ser mantido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023